Tribunal: TJSP
Processo: 1008715-68.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Cerceamento de defesa – Não configurado - Alegação de cobrança de juros abusivos e fora do pactuado – Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Cerceamento de defesa – Não configurado - Alegação de cobrança de juros abusivos e fora do pactuado – Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Admissibilidade - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001 – Tabela 'Price' - Possibilidade de aplicação - Onerosidade excessiva – Inocorrência - Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Seguro - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP – Ausência de prova de vício de consentimento - Descaracterização da mora – Impossibilidade - Cobranças lícitas – Ademais, a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora (REsp 639.259/SP, STJ) – Comissão de permanência - Ausência de interesse recursal - Sentença mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO